Tribunal: CARF
Processo: 15940.720048/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DO ANEXO DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o Estado e seus administrados.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. VIGÊNCIA. PARECER PGFN 19443/2021.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720048/2016-61
ACÓRDÃO
2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FACHOLI PRODUÇÃO COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DO
ANEXO DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Anexo do Regimento
Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da
decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira
instância.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte
tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende
aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas
pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica
na relação entre o Estado e seus administrados.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720048/2016-61
2
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA. PARECER PGFN 19443/2021.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997. Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas das alegações de cerceamento de defesa e acerca
das contribuições ao SENAR, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele utilizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 23/41) e Autos de Infração anexos (fls.
2/22), trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a sociedade empresária
identificada, lavrado em 25/11/2016, referente às competências de 01/2012 a
12/2014, detalhados a seguir:
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720048/2016-61
3

2. Informa o Auditor-Fiscal, para as matérias objeto do presente processo, que:
2.1. em análise dos documentos apresentados: Notas Fiscais do Produtor relativas
à aquisição de produto rural de pessoa física disponibilizadas pelo sujeito passivo;
Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada extraídas do Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED), arquivo da Escrituração Contábil Digital – ECD obtido no ambiente
do SPED e das informações prestadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIPs),
verificou-se que a atuada deixou de declarar em GFIP, antes do início do
procedimento fiscal, valores de “Comercialização sobre Produção Rural – Pessoa
Física”;
2.2. a planilha denominada “Demonstrativo de Notas Fiscais de Entrada Sujeitas a
Contribuição Previdenciária” (fls. 112/154) foi elaborada a partir dos dados
coletados nos documentos acima mencionados. Ressalta que o produtor rural
(pessoa física) possui dois “números” de identificação, o CPF, além do CNPJ, em
razão de convênio estabelecido entre a Secretaria da Fazenda Tributária de São
Paulo e a Receita Federal do Brasil, com base na IN RFB no 568/2005, que
determinou a inscrição no CNPJ de produtor rural;
2.3. com base nos fatos narrados, foram apurados os créditos correspondentes às
Contribuições para a Seguridade Social de 2%, de 0,1% para financiamento das
prestações por acidente do trabalho (GILRAT) e de 0,2% destinado ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), incidentes sobre a comercialização de
produtos rurais de Pessoas Físicas, não declarados nas GFIPs da autuada, no
período de 01/2012 a 12/2014, com base nos totais mensais dos valores brutos
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720048/2016-61
4
das NFes de Entradas emitidas pela autuada, excluindo-se os valores declarados
em GFIP;
2.4. durante a ação fiscal, a autuada apresentou também cópia da sentença da
Ação Ordinária, processo n°. 27417-93.2010.4.01.3400, de autoria da ABRASEM -
Associação Brasileira de Sementes e Mudas (à qual se encontra regularmente
associada), medida cautelar, ainda vigente, proferida pela Juíza da 20° Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que busca declarar a
ilegalidade e inexigibilidade da contribuição previdenciária, prevista no art. 25, I e
II da Lei n° 8.212/91, inclusive com a alteração promovida pela Lei n o
10.256/2001 (Sentença Processo Abrasem maio 2013);
2.5. em razão da referida ação judicial, o Auditor-Fiscal esclarece ter sido realizada
consulta à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Presidente Prudente,
formulada pela Delegacia da Receita Federal local, acerca dos efeitos da tutela
antecipada concedida nos autos da ação no 0027417-93.2010.4.01.3400, de
autoria da ABRASEM – Associação Brasileira de Sementes e Mudas, que tramita
perante o r. Juízo da 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em
relação ao alcance da eficácia subjetiva do provimento judicial de carácter
coletivo. Em resposta, a Procuradoria se manifestou no sentido de que a eficácia
da sentença estaria baseada no caput do art. 2°-A, da Lei n° 9.494/97: “Art.2o-A. A
sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá
apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no
âmbito da competência territorial do órgão prolator.” (Incluído pela Medida
provisória n° 2.180-35, de 2001);
2.6. em face do local de domicílio da fiscalizada (Santo Anastácio – SP) não ser
alcançado pelos efeitos da decisão prolatada pelo TRF1, com sede em Brasília, o
Auto de Infração foi lavrado com a multa de ofício;
2.7. quanto às contribuições destinadas a outras entidades e fundos “SENAR”,
estas não foram contempladas na mesma Ação Ordinária;
2.8. Foi emitido ainda outro Auto de Infração, Processo Administrativo Fiscal no
15940.720.049/2016-13, de obrigações acessórias, haja vista que a empresa não
efetuou o desconto dos valores devidos pelos produtores rurais.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Impugnante apresentou defesa, às fls. 671/707 em 27/12/2016, aduzindo
que:
3.1. é nulo o lançamento por falta de descrição clara e precisa do fato gerador,
pela ausência de certeza quanto à caracterização dos contribuintes como
empregador rural pessoa física e segurado especial para a incidência da
contribuição social, o que acarretou em cerceamento de defesa do contribuinte;
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720048/2016-61
5
3.2. era obrigação da RFB de identificar quais dos fornecedores de produtos
agrícolas da impugnante são os produtores empregadores ou equiparados, já que
a Impugnante não detém tal informação nem os agricultores têm obrigação legal
de prestar tal informação à Impugnante;
3.3. tal informação é relevante haja vista que, embora a requerente entenda pela
inconstitucionalidade total do FUNRURAL, é cediço que parte da jurisprudência
pátria entende que a inconstitucionalidade da exação é somente quanto aos
empregadores rurais, sendo necessário para tanto a comprovação de quais
produtores rurais são empregadores;
3.4. a empresa autuada, na condição de associada da ABRASEM desde 1995, está
amparada por liminar que antecipou os efeitos da tutela deferida no ano de 2010,
nos autos da Ação Declaratória no 0027417-93.2010.4.01.3400, que a desobriga
do recolhimento da Contribuição Social sobre a Comercialização da Produção
Rural – “FUNRURAL”. A liminar foi confirmada por sentença e mantida pelo TRF1;
3.5. não obstante a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária e
seus reflexos no GILRAT e SENAR, por liminar que antecipou os efeitos da tutela, a
autoridade fiscal procedeu à lavratura do auto de infração atacado, impondo
penalidades, baseada no caput do art. 2o-A, da Lei 9.494/97;
3.6. na hipótese de ação coletiva proposta contra a União, no Distrito Federal, por
entidade associativa de âmbito nacional, impõe-se o entendimento de que a
competência territorial do órgão prolator, para o fim de aplicar o preceito do art.
2o-A da Lei 9.494/97, seja o território nacional, mediante a interpretação de
forma sistêmica com os arts. 109, § 2o, e 18, XXI, da CF e com os princípios da
razoabilidade, economia, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional; 3.7.
a própria Receita Federal (RFB), através da Solução de Consulta Interna no
01/2013 – COSIT, assentou o entendimento de que, existindo medida judicial que
impeça a empresa adquirente, como a requerente, de efetuar a retenção e o
recolhimento do FUNRURAL, não pode haver o lançamento da contribuição em
seu desfavor;
3.8. o crédito tributário foi constituído de forma flagrantemente ilegal, pois o auto
de infração foi lavrado contra empresa amparada por liminar obtida em Ação
Declaratória para suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, do CTN,
pelo que deve ser declarado nulo, afastando seus efeitos principais e secundários;
3.9. havendo suspensão da exigibilidade do tributo, é vedado o lançamento de
multa de ofício na constituição de crédito para precaver a decadência, conforme
art. 63, da Lei no 9.430/96; 3.10. no mérito, o Auto de Infração deve ser julgado
improcedente por serem ilegais e ilegítimas as contribuições sociais exigidas;
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acórdão
12-92.376 da 10a Turma da DRJ/RJO (fls. 771/781).
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720048/2016-61
6
O Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento em 25/10/2017,
conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 806 e, em 06/11/2017, conforme Termo de
Solicitação de Juntada (fl. 788), apresentou Recurso Voluntário (fls. 790/805).
Em seu recurso, o Contribuinte repete as alegações apresentadas na impugnação.
Posteriormente, em 28/12/2018 (fl. 809), o Contribuinte apresentou pedido de
desistência parcial do recurso (fls. 811/812), nos seguintes termos:
PROCESSO
No:
15940.720048/2016-61
FACHOLI
PRODUÇÃO
COMÉRCIO
INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n.° 00.580.847/0001-92, com sede na Vila Andorinha, Saída
para Piquerobi, s/n, em Santo Anastácio/SP, por seus advogados que esta
subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que
incluirá parcialmente o débito fiscal em discussão nestes autos no PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL (PRR) instituído pela Lei no 13.606, de 09 de
janeiro de 2018 e regulamentado, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, pela Instrução Normativa RFB no 1784/2018.
Ante o exposto, com fundamento no § 1o, do artigo 5o, da Lei 13.606/2018,
renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem a
impugnações administrativas, exclusivamente em relação à discussão da
Contribuição Previdenciária (FUNRURAL) incidente sobre a produção rural,
GIL/RAT, previstas no art. 25, I e II, § 3o, 10 e 11, art. 30 da Lei 8.212/91, e requer
a desistência do contencioso relativa exclusivamente à essa matéria, como forma
de dar cumprimento ao disposto no artigo 5o da Lei no 13.606, de 09 de janeiro de
2018([1]) e art. 6o da IN RFB no 1784/2018 ([2]) que regulamentaram o PRR,
devendo o processo prosseguir regularmente em relação às demais matérias
discutidas nestes autos.
Diante da desistência parcial, os autos retornaram à origem onde foi providenciada
a transferência da parte patronal para o processo 10835.720081/2019-17, permanecendo nos
presentes autos a contribuição destinada ao SENAR, conforme se verifica no extrato do processo
às folhas 820/829.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
Conhecimento
O recurso é tempestivo e quanto ao seu conhecimento, cumpre analisar a situação
diante da desistência parcial apresentada.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720048/2016-61
7
Com a desistência parcial do recurso voluntário, restaram nos presentes autos, as
contribuições destinadas ao SENAR.
Observa-se no recurso voluntário do Contribuinte que foram repetidos argumentos
já apresentados na impugnação quanto a:
 Insegurança quanto à natureza da infração, ausência de prova e
cerceamento de defesa;
 Suspensão da exigibilidade do crédito por força do art. 151, alínea “c”, do
CTN, razão pela qual não seria possível o lançamento da multa de ofício;
 Inconstitucionalidade das contribuições patronais, quais sejam, aquela
incidente sobre a comercialização da produção rural de produtores pessoas
físicas e aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos risco
ambientais do trabalho – GILRAT.
 O julgamento do RE 718.871 e da suspensão da exigibilidade e execução dos
art. 25, incisos I e II e do art. 30, inciso V, da Lei no 8.212/1991 pela
Resolução do Senado Federal no 15/2017.
No tocante às alegações que se referem especificamente às contribuições patronais
e GILRAT, deixo de conhecê-las, em razão da desistência parcial do recurso informada no relatório
deste acórdão.
O Contribuinte alega em seu recurso a suspensão do crédito tributário nos termos
do art. 151, alínea “c”, do CTN em razão da tutela antecipada concedida em ação interposta pela
ABRASEM que o Contribuinte entende que o alcançaria.
Também alega que não seria possível o lançamento da multa de ofício, uma vez que
existiria a citada tutela antecipada.
Ocorre que além de a decisão de primeira instância haver mantido o entendimento
da autoridade fiscal de que a decisão judicial não favoreceria o Contribuinte, também manifestou
entendimento de que tal decisão não se referiria ao SENAR, mas apenas às contribuições
previdenciárias, cuja arrecadação e recolhimento caberiam ao Contribuinte por sub-rogação.
Vejamos o seguinte trecho:
13. Primeiramente, tem-se que, como bem exposto no Termo de Verificação
Fiscal, a norma legal que institui a contribuição destinada ao SENAR incidente
sobre a comercialização da produção rural de produtores rurais pessoas físicas
sequer foi questionada na Ação Ordinária movida pela ABRASEM, pelo que, de
plano, afasta-se qualquer alegação de inaplicabilidade da multa de ofício.
Assevere-se que o Contribuinte não se manifestou no recurso contra o
entendimento da decisão de primeira instância de que a decisão judicial seria relativa apenas às
contribuições previdenciárias e não ao SENAR. Logo, tal questão restou definitiva, de tal sorte que
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720048/2016-61
8
não cabe conhecer do recurso em relação às matérias que discutem a suspensão da exigibilidade
do crédito em razão da existência da decisão judicial, conforme dispõe o art. 151, alínea “c”, do
CTN, bem como à que se refere à impossibilidade do lançamento da multa de ofício.

Acrescento que com relação às alegações sobre a constitucionalidade de lei, cabe a
aplicação da Súmula CARF no 2 que dispõe o seguinte:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, conheço parcialmente do recurso apenas em relação ao que tange às
preliminares de cerceamento de defesa e questões de mérito atinentes às contribuições ao
SENAR.
Preliminares
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do RICARF, aprovado pela Portaria MF No 1.634 de 2023, adoto, como razões de decidir, os
fundamentos da decisão de primeira instância, com os quais estou de pleno acordo:
Das preliminares
Da legitimidade do lançamento
8. Ao contrário do que alega o interessado, o relatório fiscal, em conjunto com
seus anexos, atendeu plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 37, da Lei
8.212/1991 e art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal atinente ao
processo administrativo fiscal, descrevendo os fatos que deram ensejo à
constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores de contribuições previdenciárias e fornecendo todo o embasamento
fático, legal e normativo para o lançamento, apto a possibilitar o exercício do
direito de defesa pelo contribuinte e solidários, não havendo, pois, qualquer
nulidade a ser declarada.
Da liquidez e certeza do crédito
9. Sustenta a impugnante que existe um vício insanável no tocante à
determinação da matéria tributável, eis que os contribuintes produtores rurais
pessoas físicas identificados nas planilhas anexas ao Auto de Infração não foram
devidamente caracterizados como empregador rural pessoa física ou como
segurado especial. Alega que tal omissão gerou um prejuízo à sua defesa, já que
parte da jurisprudência entende que a inconstitucionalidade da exação se refere
apenas à comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720048/2016-61
9
10. Todavia, tal alegação não se sustenta, eis que as contribuições cobradas por
sub-rogação nos termos do art. 25, c/c art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, AMBAS EM
VIGOR, não faz distinção entre tais categorias de segurado. A base legal, a base de
cálculo e as alíquotas dos tributos devidos são as mesmas, não se vislumbrando
qualquer prejuízo ao impugnante pela não caracterização dos produtores rurais
como empregadores ou como segurados especiais.
11. Mesmo na hipótese em que existisse uma decisão judicial que desobrigasse o
impugnante de reter contribuição do produtor rural empregador pessoa física, o
ônus de demonstrar quais produtores rurais estariam abarcados pela decisão
judicial seria do impugnante e não do Fisco, em razão da interpretação literal do
disposto no art. 373, do CPC, in verbis:
Art. 373.O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. (g.n.)
12. Outrossim, questiona a cobrança da multa de ofício, em se tratando de
lançamento para prevenção da decadência.
13. Primeiramente, tem-se que, como bem exposto no Termo de Verificação
Fiscal, a norma legal que institui a contribuição destinada ao SENAR incidente
sobre a comercialização da produção rural de produtores rurais pessoas físicas
sequer foi questionada na Ação Ordinária movida pela ABRASEM, pelo que, de
plano, afasta-se qualquer alegação de inaplicabilidade da multa de ofício.
14. No que tange às contribuições previdenciárias previstas nos incisos do art. 25,
da Lei 8.212/1991, esclarece o Auditor-Fiscal que, com base em parecer proferido
pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, a decisão que suspendeu a
exigibilidade das referidas exações, em favor da ABRASEM, tinha alcance restrito
aos associados com domicílio dentro da competência territorial do órgão prolator
da decisão, nos termos do art. 2o-A, da Lei 9.494/97. Ou seja, como a decisão foi
proferida pela Justiça Federal de Brasília, seus efeitos não alcançavam os
associados do Estado de São Paulo, como é o caso da impugnante. Assim, as
exações objeto do presente Auto de Infração não estavam com a exigibilidade
suspensa.
15. Tal interpretação dada pela Procuradoria local não era isolada, como se
verifica a partir da leitura do Parecer PGFN/CRJ no 269/2015, Parecer Público
acerca da tutela coletiva de pretensões tributárias e que faz análise
pormenorizada acerca da legitimação ativa e limites da eficácia subjetiva da
sentença coletiva. Transcrevo apenas o item que resume o tratamento a ser dado
ao caso em questão:
CONCLUSÕES
199. Do exposto, extraem-se as seguintes conclusões, no essencial: (...)
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720048/2016-61
10
199.13. Em se tratando de ação de natureza coletiva ajuizada por entidade
associativa em defesa de seus associados, só são processualmente
substituídos/representados aqueles que, na data da propositura da ação,
eram filiados e tinham domicílio no âmbito da competência territorial do
juízo originariamente competente par apreciar a demanda, interpretados
os limites daquela, em não se tratado de MSC, de acordo com as normas de
organização judiciária, ainda que tal juízo integre a seção judiciária do
Distrito Federal (irrelevância, no ponto, do art. 109, § 2o, da CF)”
16. Dessa forma, agiu com acerto o Auditor-Fiscal ao lançar a multa de ofício, uma
vez que não se verificou a hipótese do art. 63, da Lei 9.430/1996 aventada pela
Impugnante.
17. Tampouco há que se falar em aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT
no 01/2013, primeiro porque, como se demonstrou acima, a decisão proferida
não alcança subjetivamente a impugnante e segundo porque a Solução COSIT
citada seria aplicável no caso de decisões proferidas em favor dos produtores
rurais e não dos adquirentes. Tanto é assim que a COSIT em outra Solução de
Consulta, qual seja a de no 1, de 17/01/2017, tratou da situação específica de
existência de medida judicial decorrente de ação movida por empresa adquirente,
concluindo pela obrigatoriedade de se lavrar o lançamento em nome do
adquirente, cuja ementa transcrevemos, a título informativo:
“Assunto:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO. MEDIDA JUDICIAL.
Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação
movida por empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa
física (segurado contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo
a obrigação prevista no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deve proceder ao lançamento do
crédito para prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430,
de 1996, em nome da empresa adquirente de produção rural. Dispositivos
Legais: Lei no 8.212, de 1991, arts. 25, I e II, e 30, IV e X.”
18. Portanto, conclui-se, a partir de todos os ângulos examinados, que não houve,
no presente lançamento, qualquer vício, seja na identificação do sujeito passivo,
seja na determinação da matéria tributável ou na penalidade aplicável.
Mérito
No tocante à contribuição ao SENAR, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
por meio do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao
SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720048/2016-61
11
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis. Brasília, 19 de abril de 2023.
Portanto, conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN. Este obstáculo apenas foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos.
Ressalto que o referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional em 19 de abril de 2023, com fundamento no art. 19 c/c art. 19-A, caput e inciso III da Lei
10.522, de 2002, desta forma, entendo que deve aplicado ao caso dos autos.
Nesse mesmo sentido, cito o acórdão 9202-011.091, de 18 de dezembro de 2023.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 30/09/2017 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER
PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.802 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720048/2016-61
12
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas
das alegações de cerceamento de defesa e acerca das contribuições ao SENAR, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 847
DF CARF MF
Original